Tribunal: STF
Processo: HC 101021
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DE CORRÉUS REALIZADO SEPARADAMENTE. ART. 191 CPP. PACIENTE ADVOGANDO EM CAUSA PRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.



    1. Possibilidade de os interrogatórios de corréus serem realizados separadamente, em cumprimento ao que dispõe o art. 191 do Código de Processo Penal. Precedente.



    2. O fato de o paciente advogar em causa própria não é suficiente para afastar essa regra, pois, além de inexistir razão jurídica para haver essa distinção entre acusados, a questão pode ser facilmente resolvida com a constituição de outro causídico para acompanhar especificamente o interrogatório do corréu. Assim, e considerando que a postulação é para que se renove o interrogatório com a presença do acusado na sala de audiências, não há falar em ilegalidade do ato ou cerceamento de defesa.



    3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. No caso, segundo consta da sentença condenatória, a responsabilidade penal do paciente foi embasada nos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais foram categóricos ao infirmar as versões apresentadas pelos dois acusados em seus interrogatórios, estes harmoniosos entre si. Esses fatos revelam, a toda evidência, a inviabilidade e a inutilidade do pedido formulado nesta impetração. 



    4. Ordem denegada.